Tribunal: STF
Processo: RMS 28050
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-26
Data de publicação: 2011-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ELEITORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O NÚMERO DE VAGAS DE VEREADORES NO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO QUESTIONADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.